Tribunal: TCU
Processo: 009.824/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3342/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Associação de Empresas Credenciadas na Caixa - Aeccms, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento decorrente do Edital de Convocação 2.371/2019 - GILOG/CT, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal - Caixa, cujo objeto foi o credenciamento de empresas especializadas para a contratação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia; Considerando que o representante alega que as empresas contratadas por meio do mencionado edital de convocação não obtiveram reajuste de valores da remuneração das atividades nem da remuneração de deslocamento; e que a distribuição dos serviços entre as empresas credenciadas não possui meios de consulta nem transparência; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 6 e 7, por meio dos quais a unidade técnica evidenciou a ausência de competência do TCU para decidir sobre a representação, diante do fato de que não cabe à Corte " solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à Caixa Econômica Federal e à representante a prolação deste Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.824/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representante: Associação de Empresas Credenciadas na Caixa - Aeccms 1.5. Representação legal: Anderson Marques Ferreira (20611/OAB-MS), representando Associao de Empresas Credenciadas Na Caixa - Aeccms. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.